Tribunal: TCU
Processo: 009.315/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para contrato de repasse que teve como objeto Adequação de Estradas no Município de Novo Oriente do Piauí  PI

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Arnilton Nogueira dos Santos (XXX.419.863-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de repasse 825530/2015, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Novo Oriente do Piauí/PI, que tinha por objeto a adequação de estradas naquele município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Arnilton Nogueira dos Santos (XXX.419.863-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2018 30.123,50 27/9/2018 39.671,13 20/12/2018 274.169,97 18/2/2019 98.676,72 9.3. aplicar ao Arnilton Nogueira dos Santos (XXX.419.863-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta decisão o responsável e a Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, esta última para adoção das medidas que entender cabíveis.